Tribunal: TJDFT
Processo: 0702768-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702768-17.2022.8.07.0000 RECORRENTE: LEONARDO FERREIRA VERAS SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO DO MPDFT. LIVRAMENTO CONDICIONAL. LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). BOM COMPORTAMENTO. REQUISITO SUBJETIVO. ANÁLISE DURANTE TODO O CUMPRIMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL. FUGA. FALTA GRAVE. BENEFÍCIO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A concessão do livramento condicional pressupõe o preenchimento pelo apenado de requisitos objetivos e subjetivos, inexistindo limitação temporal para a observação do requisito subjetivo, consubstanciado no bom comportamento, durante a execução da pena. A conduta do apenado deve ser analisada durante todo o período de cumprimento da pena. 2. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 83, inciso III, do Código Penal, defendendo a concessão do livramento condicional. Argumenta, para tanto, que o cometimento de uma falta grave não tem o condão de afastar o deferimento de tal benefício, porquanto atribuiria efeitos eternos às faltas praticadas, além de ofender o princípio da razoabilidade e o intuito de ressocialização. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto malferimento ao artigo 83, inciso III, do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ (AgInt no REsp 1869374/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 19/10/2021). Confiram-se, por oportuno, os seguintes julgados: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DA PENA. PROGRESSÃO DE REGIME E SAÍDA TEMPORÁRIA DEFERIDAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO E REFORMADAS PELO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE. RESP INADMITIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARESP NÃO CONHECIDO. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 5. Por outro vértice, "As faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo [...] Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado" (HC 564.292/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020) 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1893400/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 19/11/2021). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. PRECEDENTES. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que não se aplica limite temporal para aferição de requisito subjetivo com escopo na concessão do livramento condicional, que deve necessariamente considerar todo o período da execução da pena, o que obsta a concessão do referido benefício ao ora agravante, porquanto, consoante reconhece o acórdão a quo, o apenado cometeu diversas faltas graves no curso da execução penal. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1963528/PR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), DJe 19/11/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016